Tribunal: CARF
Processo: 10380.020844/2008-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.020844/2008-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.713 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de julho de 2020
Recorrente
MUNICÍPIO BEBERIBE - PREFEITURA MUNICIPAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor - § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DEIXAR A EMPRESA DE EXIBIR LIVRO OU DOCUMENTO. CFL 38.
Constitui infração deixar a empresa de exibir qualquer documento ou livro
relacionado com as contribuições para a Seguridade Social, ou exibi-los de
forma deficiente ou incompleta, especificamente solicitados pela fiscalização
em termo próprio.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Wilderson Botto. Ausente a conselheira Renata Toratti Cassini.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.020844/2008-69
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.713 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.020844/2008-69

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão no 08-19.150 (fls. 134 a 141),
que julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito constituído por meio do Auto de
Infração DEBCAD no 37.199.075-0 (fls. 2 a 10), emitido em 16/01/2009, no valor total de R$
12.548,77, por ter o Município deixado de exibir documento ou livro relacionado com as
contribuições previstas na Lei no 8.212/91 (CFL 38).
De acordo com o Relatório Fiscal da Infração (fl. 54), a Prefeitura de Beberibe
deixou de apresentar a folha de pagamento dos contratados por prazo determinado, infringindo
os arts. 33, §§ 2o e 3o, da Lei no 8.212, de 24/07/1991, com a redação dada pela MP no 449, de
03/12/2008, e 233, parágrafo único, do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado
pelo Decreto no 3.048, de 06/05/1999. A multa no valor de R$ 12.548,77 foi aplicada conforme
os arts. 92 e 102 da Lei no 8.212/91; 283, II, “j”, e 373 do RPS e; 8o da Portaria MPS/MF no 77,
de 11/03/2008.
Após Despacho da DRJ (fl. 98), foi elaborado Relatório Fiscal Complementar (fls.
114 a 116) informando que o art. 232 do RPS não é mais aplicável ao caso e não há a
possibilidade de atenuação ou relevação da multa, diante da revogação dos arts. 291 e 292, V, do
RPS pelo Decreto no 6.727, de 12/01/2009.
O contribuinte foi cientificado em 30/11/2009 e 09/12/2009 (fl. 124 e 126) da
reabertura de prazo, mas não apresentou nova manifestação.
A DRJ julgou a impugnação improcedente nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 30/01/2009
PREVIDENCIÁRIO. INFRAÇÃO. DEIXAR A EMPRESA DE APRESENTAR LIVROS E
DOCUMENTOS RELACIONADOS COM AS CONTRIBUIÇÕES PREVISTAS PELA LEI
8.212/91.
A empresa que não apresenta Livros e documentos relacionados a fatos geradores
previdenciários, formalmente requisitados em competente Termo para Apresentação de
Documentos, incorre em infração tipificada pelo art. 33, §§ 2° e 3,° da Lei 8.212/91 combinado
com a disciplina do arts. 233, parágrafo único do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.
RELEVAÇÃO DA MULTA APLICADA. IMPOSSIBILIDADE.
Não é mais possível a concessão de relevação ou atenuação da multa aplicada, diante da
revogação dos artigos 291 e 292, V, do RPS, operada pelo Decreto n° 6.727, de 12.01.2009,
publicado no Diário Oficial da União - DOU em 13.01.2009 e com vigência imediata.
MULTA APLICADA AO ENTE PÚBLICO. SUJEITO PASSIVO.
O sujeito passivo da obrigação acessória cujo descumprimento acarretou a lavratura do auto de
infração é a empresa, em cujo conceito está incluído o órgão público. O artigo 41 da Lei n°
8.212/91, que deslocava as infrações à legislação previdenciária por descumprimento de
obrigações acessórias da pessoa jurídica de direito público para a pessoa física, dirigente de
órgão público, em todos os casos, sem perquirição da presença da vontade do agente, foi
expressamente revogada pelo artigo 65, I, da Medida Provisória n° 449/2008, convertida na Lei
n° 11.941, de 2009.
MOMENTO DE APLICAÇÃO DA LEI TRIBUTARIA QUE ESTABELECE DEVER
INSTRUMENTAL DE APRESENTAR DOCUMENTOS.
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.713 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.020844/2008-69

Conforme antes dito, o momento de consumação da infração é o do descumprimento da
obrigação de apresentar a documentação requerida em competente termo pela autoridade
tributária, independentemente do período a que se refere. Por conseguinte, a lei tributária que
impõe dever instrumental deve ser a vigente na época do inadimplemento da prestação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi cientificado da decisão em 13/05/2011 (fl. 156) e apresentou
Recurso Voluntário em 06/06/2011 (fls. 158 a 170) sustentando: a) cerceamento do direito de
defesa; b) a infração não ocorreu; c) ilegalidade do valor da multa aplicada; d) necessidade de
realização de diligências e; e) relevação da multa.
o re at rio.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.

Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.

Das alegações recursais
A recorrente limitou-se a reiterar os termos da impugnação apresentada; assim,
em vista do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF, não
tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adoto
os fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor
(fls. 138 a 141):
Da fundamentação do auto de infração
Não procede o argumento da impugnante no sentido de que a citação das normas que
fundamentaram o lançamento lhe causaram dificuldade para apresentar defesa
consistente, pois tal proceder da Auditoria implica, de forma contraria, no amplo
conhecimento da obrigação legal a que esta submetido, bem assim a sanção pecuniária
imposta pelo inadimplemento desta.
De outra banda, o Relatório Fiscal destaca a conduta do sujeito passivo que caracterizou
o descumprimento da prestação de fazer — não apresentação das folhas de pagamento
do pessoal contratado por tempo determinado-, atraindo a aplicação norma
sancionadora.
De todo o exposto, tenho que a folha de rosto do auto de infração contendo, entre outras
informações, a descrição sumária da infração, o dispositivo legal infringido e a multa
aplicada, bem como o disposto nos Relatórios Fiscais, realizam o dever da
administração de fundamentar seus atos, sobremodo aqueles cujo objeto é a aplicação
de pena pecuniária.
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.713 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.020844/2008-69

A alegação genérica de que o município não tinha como deixar de elaborar as citadas
folhas, vez que deve contabilizá-las e prestar contas aos órgãos fiscalizadores não têm o
condão de afastar a infração.
Das alegações que desbordam do objeto do auto de infração.
Os itens "c", "d" e "e" referentes à parte do relatório que cuida das alegações
contribuinte não serão analisados, tendo em conta que o presente auto de infração não se
relaciona com fatos geradores omissos, com a incorreta contabilização do fato
imponível, nem concentra fundamentação legal no artigo 32, incisos I e II, da Lei n°
8.212/91.
Do momento de aplicação da lei tributária que estabelece dever instrumental.
Conforme antes dito, o momento de consumação da infração é o do descumprimento da
obrigação de apresentar a documentação requerida em competente termo pela
autoridade tributária, independentemente do período a que se refere. Por conseguinte, a
lei tributária que impõe dever instrumental deve ser a vigente na época do
inadimplemento da prestação.
No caso concreto a lavratura do auto de infração se deu em 16/01/2009, tempo em que o
fundamento legal do dispositivo infringido encontrava-se regulado pela Medida
Provisória 449, de 3.12.2008, mais tarde convertida na Lei n° 11.941, de 27.05.2009.
Portanto, correta a aplicação do direito no tempo pela autoridade incumbida do
lançamento.
Da atualização monetária do valor da multa aplicada
No que diz com a multa aplicada, tem-se esta se deu em conformidade com o previsto
no artigo 92 da Lei 8.212/91 e no artigo 283, II, ."j", do Regulamento da Previdência
Social — RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99:
Lei 8.212/91:
Art. 92. A infração de qualquer dispositivo desta Lei para a qual não haja penalidade
expressamente cominada sujeita o responsável, conforme a gravidade da infração, a
multa variável de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) a Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões
de cruzeiros), conforme dispuser o regulamento.
RPS:
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis ri°' 8.212 e 8.213, ambas de
1991, e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade expressamente
cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa variável de R$ 636,17
(seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a RS 63.617,35 (sessenta e três
mil, seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos), conforme a gravidade da
infração, aplicando-se lhe o disposto nos arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes
valores: (Redação dada pelo Decreto n° 4.862, de 2003)
I – (...)
II – a partir de R$ 6.361,73 (seis mil trezentos e sessenta e um reais e setenta e três
centavos) nas seguintes infrações:
(...)
j) deixar a empresa, o servidor de órgão público da administração direta e indireta, o
segurado da previdência social, o serventuário da Justiça ou o titular de serventia
extrajudicial, o sindico ou seu representante, o comissário ou o liquidante de empresa
em liquidação judicial ou extrajudicial, de exibir os documentos e livros relacionados
com as contribuições previstas neste Regulamento ou apresentá-los sem atender as
formalidades legais exigidas ou contendo informação diversa da realidade ou, ainda,
com omissão de informação verdadeira;
O reajuste dos valores das multas aplicadas decorre de previsão também inserida na Lei
8.212/91. Veja-se:
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.713 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.020844/2008-69

Art. 102. Os valores expressos em moeda corrente nesta Lei serão reajustados nas
mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos
beneficias de prestação continuada da Previdência Social.
Também, neste mesmo sentido, o RPS:
Art. 373. Os valores expressos em moeda corrente referidos neste Regulamento,
exceto aqueles referidos no art. 288, são reajustados nas mesmas épocas e com os
mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação
continuada da previdência social.
Na época da lavratura do AI, os valores da multas por descumprimento de obrigações
acessórias previdenciárias eram aqueles reajustados pelo artigo 8° da Portaria MPS/MF
n°77, de 11/03/2008, publicada no Diário Oficial da Unido em 12/03/2008.
Art. 8°A partir de 1° de março de 2008:
(...)
VI – o valor da multa indicada no inciso II do art. 283 do RPS é de R$ 12.548,77
(doze mil quinhentos e quarenta e oito reais e setenta e sete centavos);
Como o AI foi lavrado em 16/01/2009, tem-se, de tudo o que foi exposto, que o
quantum debeatur foi corretamente apurado, em conformidade com a legislação vigente
à época. Insubsistente, portanto, o argumento manejado pela autuada de que se trata de
aplicação retroativa de multa mais gravosa.
Da multa aplicada ao ente público
O sujeito passivo da obrigação acessória cujo descumprimento acarretou a lavratura do
auto de infração é o Município de Beberibe - Prefeitura Municipal, porquanto a
penalidade pecuniária é aplicada ao ente estatal, pessoa jurídica de direito público, e não
à pessoa do dirigente máximo do órgão.
Neste ponto é bom que se assinale que o artigo 41 da Lei n° 8.212/91, que deslocava as
infrações à legislação previdenciária por descumprimento de obrigações acessórias da
pessoa jurídica de direito público para a pessoa física, dirigente de órgão público, em
todos os casos, sem perquirição da presença da vontade do agente, foi expressamente
revogada pelo artigo 65, I, da Medida Provisória n° 449/2008, convertida na Lei n°
11.941, de 2009. Tratava-se de flagrante caso de imputação objetiva, que não mais
encontra força normativa no ordenamento pátrio.
Neste sentido, indiferente, para os fins de aplicação da penalidade, a quem competiam
as ordenações administrativas da edilidade.
Na mesma toada, indefere-se pedido de diligência para apuração de responsabilidade
civil pessoal, formulada pelo autuado, pelas razões acima sustentadas.
Da impossibilidade de aplicação da relevação da multa
Conforme corretamente assinalado em Relatório Fiscal Complementar, já não é mais
possível a concessão de relevação ou atenuação da multa aplicada, diante da revogação
dos artigos 291 e 292, V, do RPS, operada pelo Decreto n° 6.727, de 12.01.2009,
publicado no Diário Oficial da Unido - DOU em 13.01.2009 e com vigência imediata.
Ademais, a falta retratada pelo auto de infração é daquelas que não possibilitavam
correção, ainda quando vigente o artigo 291 do Regulamento da Previdência Social,
posto que o momento consumativo se dava quando da negativa do sujeito passivo em
apresentar documentos de interesse do fisco, dificultando desta maneira a verificação,
em ação fiscal, do cumprimento de todas as obrigações tributárias por parte da pessoa
fiscalizada. A apresentação extemporânea de documentos antes solicitados, conduta não
praticada pelo autuado, frise-se, já não mais teriam o condão de dar suporte ao
procedimento de auditoria fiscal, o que de resto desfigura o objetivo das obrigações
acessórias.
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.713 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.020844/2008-69

Pelo exposto, resta inócuo pedido para produção de provas e juntada de documentos a
posteriori manejado pelo autuado, além do que a matéria esta regulada pelo parágrafo 4o
do artigo 16 do Decreto n° 70.235/72.
Do voto
Isto posto, e considerando tudo o mais que nos autos consta, voto no sentido de
CONHECER DA IMPUGNAÇÃO, JULGÁ-LA IMPROCEDENTE e MANTER O
CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
No tocante à possibilidade de relevação da multa, importante registrar que não
compactuo com o entendimento da DRJ de impossibilidade de correção da infração.
Na vigência do art. 291, § 1o, do RPS, com a redação dada pelo Decreto no 6.032,
de 1o de fevereiro de 2007, a multa seria relevada caso a empresa autuada preenchesse quatro
requisitos simultaneamente: a) correção da falta dentro do prazo da impugnação; b) primariedade
ou não reincidência; c) pedido de re evação e d) não haver circunstâncias agravantes.
Art. 291. Constitui circunstância atenuante da penalidade aplicada ter o infrator
corrigido a falta até o termo final do prazo para impugnação.
§ 1o A multa será relevada se o infrator formular pedido e corrigir a falta, dentro do
prazo de impugnação, ainda que não contestada a infração, desde que seja o infrator
primário e não tenha ocorrido nenhuma circunstância agravante
O dispositivo legal expressamente indicava que a correção da falta deveria ocorrer
dentro do prazo da impugnação.
Além disso, o § 2o do art. 291 do RPS assim dizia:
§ 2o O disposto no parágrafo anterior não se aplica à multa prevista no art. 286 e nos
casos em que a multa decorrer de falta ou insuficiência de recolhimento tempestivo de
contribuições ou outras importâncias devidas nos termos deste Regulamento.
A correção da falta só era vedada no caso de infração relativa à entrega de
Comunicação de Acidente do Trabalho – CAT (art. 286) ou na falta ou insuficiência de
recolhimento tempestivo da contribuição, ou seja, no inadimplemento total ou parcial da
obrigação previdenciária; situações essas diversas da infração contestada no presente caso.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, o direito ao contraditório e à ampla
defesa devem ser plenamente garantidos ao contribuinte desde a ciência do lançamento, sob pena
de nulidade.
O princípio do contraditório e da ampla defesa se traduz de duas formas: por um
lado, pela necessidade de se dar conhecimento da existência dos atos do processo às partes e, de
outro, pela possibilidade das partes reagirem aos atos que lhe forem desfavoráveis no processo
administrativo fiscal.
O art. 291, e seu § 1o, do RPS foram revogados pelo Decreto no 6.727, de 12 de
janeiro de 2009, antes do lançamento (Auto de Infração lavrado em 16/01/2009) e da
apresentação da impugnação; havendo, por isso, a impossibilidade de relevação da penalidade.
Outrossim, no presente caso, o recorrente se limitou a alegar, genericamente, que
“as folhas de pagamentos foram devidamente elaboradas e corretamente, informando todos os
pagamentos quer sejam de trabalhadores permanentes ou temporários, de acordo com as
normas legais” (fl. 170).
Portanto, sem razão o recorrente.

Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.713 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.020844/2008-69

Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital